Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600286-59.2020.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
04/02/2022
Número: 0600286-59.2020.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/07/2021
Processo referência: 0600281-37.2020.6.16.0167
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600286-
59.2020.6.16.0167 que, com base no art. 30, III, da Lei 9504/97 e no art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas pela Sra. Elislaine Aparecida Maia,
candidata a vereador no município de Ortigueira, relativamente às contas eleitorais da eleição de
2020. Haja vista a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), determinou, nos termos do art. 79, §1º da Resolução TSE nº
23.607/2019, a devolução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional, a serem
corrigidos nos termos do art. 79, §2º da mesma resolução, no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020 de Elislaine Aparecida Maia, candidata a vereador no
município de Ortigueira/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD, desaprovadas face à: a) a
contratação de despesa com pessoal sem observância ao disposto no art. 35, §12, da Res. TSE n.
23.607/2019; b) ausência de comprovação quanto à justificativa do preço cobrado, considerado
demasiadamente elevado ao praticado na região para as atividades contratadas; c) ausência de
comprovação da efetiva prestação dos serviços declarados (art. 60, 3º, da Res. TSE n. 23.607/2019);
d) não especificação do valores gastos à título de alimentação do pessoal que presta serviços às
candidaturas, impedindo a fiscalização do disposto no art. 42 da Res. TSE n. 23.607/2019; e)
imputação do controle da jornada da contratada ao coordenador de campanha do candidato
masculino da chapa majoritária, sugerindo a ocorrência de fraude ao disposto no art. 17, §4º, da
Res. TSE n. 23.607/2019; f) valores pagos à titulo de despesa de pessoal não depositados na conta
do prestador dos serviços, mas de terceira pessoa; g) ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no montante de R$ 5.000,00).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELISLAINE APARECIDA MAIA VEREADOR
(RECORRENTE)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)

ELISLAINE APARECIDA MAIA (RECORRENTE)
MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS (ADVOGADO)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
941
28/01/2022 16:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.213

RECURSO ELEITORAL 0600286-59.2020.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELISLAINE APARECIDA MAIA VEREADOR
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR0069020
ADVOGADO: MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS - OAB/PR0089911
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRENTE: ELISLAINE APARECIDA MAIA
ADVOGADO: MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS - OAB/PR0089911
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR0069020
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADOR. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA COM MILITÂNCIA, PAGA
C O M R E C U R S O S D O F U N D O E S P E C I A L D E
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. INSUFICIÊNCIA
D A D O C U M E N T A Ç Ã O A P R E S E N T A D A P A R A A
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DESPESA.
PAGAMENTO COMPENSADO NA CONTA DE TERCEIRO.
V A L O R A C I M A D A M É D I A D E M E R C A D O .
INCONSISTÊNCIAS QUE RETIRAM A CONFIABILIDADE
QUANTO A IDONEIDADE DA DESPESA, PRINCÍPIOS
NORTEADORES DAS DESPESAS COM RECURSOS
PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. ECONOMICIDADE.
MORALIDADE. IMPESSOALIDADE. TRANSPARÊNCIA.
Num. 42861941 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171709200000041836461
Número do documento: 22012816171709200000041836461

I N O B S E R V Â N C I A I R R E G U L A R I D A D E G R A V E .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA
D E S A P R O V A Ç Ã O E D A D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência de diversas inconsistências na comprovação de
despesa com cabo eleitoral que, cujo pagamento ocorreu por
débito em conta e de terceiro e em valor acima da média
praticada na região, retira a confiabilidade quanto a idoneidade
da despesa, ensejando a desaprovação das contas, bem como
a necessidade de recolhimento do respectivo valor ao Tesouro
Nacional.

2. Na esteira do entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral,
“(...) é dever do candidato ou partido político garantir o bom uso
dos recursos públicos, buscando obter o melhor resultado pelo
menor custo possível, em atenção ao princípio da
economicidade” (TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060116394, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 216, Data
27/10/2020)

3. Como a irregularidade corresponde a mais de 70% (setenta
por cento) dos recursos da campanha, não é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por ELISLAINE APARECIDA MAIA, candidata ao cargo de vereador em
Num. 42861941 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171709200000041836461
Número do documento: 22012816171709200000041836461

Ortigueira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 167ª Zona Eleitoral de Ortigueira/PR (ID
38633666) que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no art. 30, III da Lei nº
9.504/97, bem como no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019, determinando a restituição ao
FEFC do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional, diante da ausência de
comprovação da utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), nos termos do artigo 79, §2º da citada Resolução.

Em suas razões recursais (ID 38634016), sustenta a recorrente que: a) o contrato
de prestação de serviço contém, de forma clara e expressa, todos os requisitos legalmente
determinados, inclusive as especificações de horas trabalhadas, atividade a ser desenvolvida,
local de trabalho e a justificativa do valor a ser pago, firmado de maneira regular; b)
considerando que o prestador apresentou os documentos necessários: contrato de prestação de
serviços; pagamento por meio de cheque ou transferência bancária e recibo de pagamento
devidamente assinado para a comprovação das despesas com a prestadora de serviço para a
campanha, o gasto é considerado regular; c) o valor cobrado é razoável e não extrapola o limite
do com senso e, diante da periculosidade, confiança e periodicidade da atividade desenvolvida,
encontra-se dentro dos parâmetros; d) não houve qualquer gasto com alimentação, de modo a
não haver o que se declarar na prestação de contas; e) no que tange à imputação do controle de
jornada ao coordenador de campanha da chapa majoritária, é natural que campanhas mais
modestas para o cargo de vereador, que não tenham comitê próprio, utilizem-se da estrutura e
segurança do comitê da campanha majoritária; f) não há qualquer indício de que houve desvio de
recurso público destinado à campanha feminina para o candidato masculino da coligação
majoritária. Como forma e burlar o disposto na normativa; g) a fiscalização acerca do emprego
dos recursos nas candidaturas femininas deve ser feita pelo C. TSE junto aos diretórios nacionais
dos partidos políticos, de acordo com a decisão do STF na ADPF nº 783; h) quanto aos valores
pagos a título de despesa de pessoal não depositados na conta do prestador dos serviços, mas
de terceira pessoa; foi esclarecido pela prestadora de serviço que o cheque dado em pagamento
foi depositado na conta do AUTO POSTO DOM PABLO, pois esta possuía dívida perante o
estabelecimento e utilizou o cheque recebido da campanha para quitá-la e, com o valor
remanescente, quitou dívidas no comércio local e utilizou o dinheiro em contas cotidianas.

Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que se
reforme a sentença, no sentido de aprovar suas contas, ainda que com ressalvas, afastando a
determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, pois ausentes omissão na
comprovação de gastos ou quaisquer irregularidades de ordem material.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 40146966) pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, visto reconhecer que a irregularidade compromete a confiabilidade
das contas, uma vez que o valor apontado corresponde a 100% dos recursos de origem do
FEFC, ressaltando a necessidade de devolução dos recursos do FEFC que não tiveram sua
utilização devidamente comprovada nos autos.

É o relatório.

VOTO

Num. 42861941 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171709200000041836461
Número do documento: 22012816171709200000041836461

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELISLAINE APARECIDA
MAIA, candidata ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Ortigueira, em face da sentença
pela qual suas contas foram julgadas desaprovadas, em virtude de que despesa com militância,
no valor de R$ 5000,00, paga com recursos do FEFC, não restou suficientemente demonstrada.

A recorrente alega, em síntese, que a despesa está suficiente comprovada e que a
sentença utilizou de presunção in malam partem para concluir pela ocorrência de desvio de
finalidade.

As razões da recorrente não prosperam.

De acordo com o Demonstrativo de receitas e Despesas, a arrecadação da
recorrente atingiu o valor de R$ 6.856,00, assim distribuídos:

- R$ 5.000,00 de recursos oriundos do FEFC;

- R$ 1.050,00 de recursos próprios

- R$ 806,00 de recursos de pessoas físicas.

Os recursos do FEFC - R$ 5.000,00 - foram gastos para uma única despesa com
pessoal (cabo eleitoral-motorista), contraída perante a prestadora MICHELLE APARECIDA
TIMOTEO CARNELOS, conforme se verifica pelo Relatório de Despesas Efetuadas (ID
38629466).

Conforme é sabido, a remuneração paga a quem presta serviço a candidatos, como
no caso dos cabos eleitorais, constitui gasto eleitoral, nos termos do art. 35, VII c/c art. 41, caput
da Resolução TSE nº 23.607/19.

Além disso, segundo o § 12 do mesmo art. 35, as "despesas com pessoal devem
ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado".

Em complemento, o art. 60, da Res.-TSE 23.607/2019, estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou por
qualquer outro meio idôneo de prova, como por exemplo contrato e recibo de pagamento.
Confira-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
Num. 42861941 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171709200000041836461
Número do documento: 22012816171709200000041836461

admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.

Ocorre que, mesmo após diligências realizadas, entendeu-se na sentença pela
irregularidade da despesa, pelos seguintes fundamentos:

Em resumo, verifica-se que restou demonstrado: a) a contratação de despesa com pessoal
sem observância ao disposto no art. 35, §12, da Res. TSE n. 23.607/2019; b) ausência
d e c o m p r o v a ç ã o q u a n t o à j u s t i f i c a t i v a d o p r e ç o c o b r a d o ,
considerado demasiadamente elevado ao praticado na região para as atividades
contratadas; c) ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços
declarados (art. 60, 3º, da Res. TSE n. 23.607/2019); d) não especificação do valores
gastos à título de alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas,
impedindo a fiscalização do disposto no art. 42 da Res. TSE n. 23.607/2019; e)
imputação do controle da jornada da contratada ao coordenador de campanha do
candidato masculino da chapa majoritária, sugerindo a ocorrência de fraude ao
disposto no art. 17, §4º, da Res. TSE n. 23.607/2019; f) valores pagos à titulo de
despesa de pessoal não depositados na conta do prestador dos serviços, mas de
terceira pessoa; g) ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no montante de R$ 5.000,00.

Para a comprovação da realização da despesa, foram inicialmente apresentados
pela ora recorrente os seguintes documentos: Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA), no valor
de R$ 5.000,00 (id 38631666) e cópia do contrato de prestação de serviços de cabo
eleitoral/motorista (ID 36631416).

Então, pelo despacho juntado no ID 38631966, foi destacado que “compulsando os
autos de outras prestações de contas desta zona eleitoral, percebe-se que tal valor se mostra
demasiadamente elevado ao praticado na região para as atividades contratadas”. Por isso, a
candidata foi intimada para apresentar documentos idôneos à comprovação da despesa e de
documento bancário que demonstrasse que o valor foi depositado em favor da contratada.

Em resposta, pela petição ID 38632116, a candidata apresentou tão somente cópia
do cheque utilizado para pagamento (ID 38632166), emitido nominalmente ao prestador do
serviço e cruzado, foi endossado pelo beneficiários
Num. 42861941 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171709200000041836461
Número do documento: 22012816171709200000041836461

Na mesma oportunidade, alegou que “(...) quanto aos questionamentos do valor de
R$ 5.000,00 serem excessivos, cabe mencionar que o mesmo foram referentes a 40 dias, sendo
o valor de R$ 3.750,00, por trinta dias, e R$ 1.250,00 por dez dias, trata-se de uma composição
acordada entre as partes, pois o contratado, ficou responsável pela execução de trabalhos no
vasto interior do Município, portanto incluído despesas com locomoção e alimentação, além
ainda, de incluir gratificação por exercer suas funções além da carga horária normal estabelecida
em contrato, e ainda, incluir também na remuneração dos valores referentes ao imposto de
renda e INSS que conforme especificado no RPA, o recolhimento fica sob a responsabilidade do
contratado, (...)”. Além de tais declarações, a prestadora efetuou, ainda, um verdadeiro
detalhamento da composição do valor, nos seguintes termos:

Conforme descriminado no RPA, os valores referentes as retenções de INSS e imposto de
renda foram repassados ao prestador de serviços para que o mesmo providenciasse o
pagamento. Seriam eles: IR R$ 365,12 e INSS R$ 550,00.

Conforme a lei eleitoral estabelece, foi fixado uma porcentagem de 10% para alimentação e
20% de locomoção, depois de excluídos os valores referente Imposto de Renda e INSS,
portanto R$ 408,49 para alimentação e R$ 816,98 para despesas com locomoção.

Portanto, após tais deduções o valor líquido ficou em R$ 2.859,42, sendo que desse valor
70% equivale ao valor do dia efetivamente pago, e 30% equivale ao que seria “horas extras”,
para que o mesmo participasse das reuniões após o horário em residências, comícios entre
outros compromissos, portanto, seria uma gratificação pela dedicação exclusiva.

Assim sendo, 70% equivale a R$ 2.001,59, o que daria R$ 50,04 por dia e 30% equivale a R$
857,82, que daria mais R$ 21,45, por dia.

Tais valores se justificam, pois a maioria dos contratos tiveram valores praticados entre R$
50,00 a R$ 80,00 por dia, mais refeição, além disso, esses contratados, em sua maioria
trabalhavam dentro da cidade onde reside, e ainda, com trabalhos entre as nove da manhã e
dezessete horas, portanto, o pagamento de tais gratificações como alimentação, locomoção e
hora adicional, por si só já se justificativa, além da compensação dos valores de retenção de
Imposto de Renda e INSS, que como já mencionado, ficou com o recolhimento, sob a
responsabilidade do contratado.

3.750,00 30 dias

1.250,00 10 dias

5.000,00 valor pago

365,12 valor referente ao imposto de renda a ser recolhido pelo contratado

550,00 valor referente ao INSS a ser recolhido pelo contratado

4.084,88 valor deduzido as retenções

408,49 10% custos com alimentação

816,98 20% custos com locomoção

2.859,42 valor referente ao pagamento

2.001,59 70% valor por dia

Num. 42861941 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171709200000041836461
Número do documento: 22012816171709200000041836461

857,82 30% gratificação "horas extras"

50,04 valor por dia (total dos 70% dividido por 40 dias)

21,45 valor por dia (total dos 30% dividido por 40 dias).

Sobreveio, então, o parecer conclusivo (ID 38624816), no qual foram destacadas
diversas inconsistências em relação à despesa em questão, como o fato de no extrato eletrônico
conter a titularidade da conta em que o cheque fora compensado em conta cuja titularidade não
foi informada, nos seguintes termos:

11. Quanto ao contrato de prestação de serviços e Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)
apresentados nas movs. ID 82903824 e 82903831, respectivamente, informo que, pelos
dados do sistema eleitoral, MICHELE PATRICIA TIMOTEO CARNELOS possui domicílio em
Ortigueira/PR. Em pesquisa ao sistema SPCEWEB, módulo extratos eletrônicos, averiguei
ainda, conforme anexo, que o cheque apresentado em mov. 84583340 foi depositado no
BANCO 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - Agência: 7217 - Conta: 172952, cuja
titularidade não foi informada pelo banco no extrato.

12. A candidata, em mov. ID 84583322, apresentou memorial de cálculo, em que consta
discriminado que o valor final convencionado no contrato levou em consideração
recolhimento ao INSS e imposto de renda, além de alimentação, locomoção e horas extras
referentes aos 40 dias trabalhados, o que resultaria em aproximadamente R$ 50,00 por dia
de serviço. Contudo, a candidata deixou de comprovar documentalmente a efetiva prestação
dos serviços, conforme solicitado no Despacho ID. 84052893. Nesse sentido, caso Vossa
Excelência repute insuficiente a documentação apresentada (contrato, RPA e cheque
bancário) para comprovar, nos termos da alínea "c", inciso II, art. 53, da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos eleitorais com recursos do FEFC, sugere-se a intimação da candidata
ou da contratada em busca de elementos probatórios adicionais que comprovem a efetiva
prestação dos serviços declarados, conforme inteligência do § 3º, art. 60, da mesma
resolução, além de eventual ofício à instituição bancária para averiguação da titularidade da
conta mencionada no parágrafo anterior.

Sendo assim, foram determinadas novas diligências, incluindo a intimação da
candidata e da contratada para apresentação de esclarecimentos e documentos que
comprovassem a efetiva prestação dos serviços (ID 38632716).

A candidata, sem apresentar nenhum documento, em nova manifestação (ID
38633216) alegou que o recolhimento do INSS e do imposto de renda são de responsabilidade
do contratado, e que os respectivos valores repassados à contratada com o intuito de compensar
seus gastos e que os valores com locomoção, refeição e horas extras foram fixados através de
acordo, independentemente do números de viagens e distâncias. Acrescentou, ainda, que todos
os controles dos serviços prestados foram centralizados na pessoa do coordenador de campanha
das eleições majoritárias, o qual faleceu de COVID e a documentação não foi mais localizada.

Por sua vez, a contratada MICHELE PATRICIA TIMOTEO CARNELÓS também se
manifestou nos autos (ID 38618216), aduzindo, em síntese, que o controle do ponto era feito uma
folha simples, preenchidos pelos próprios prestadores de serviço e ao Sr. Atila no comitê do
Num. 42861941 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171709200000041836461
Número do documento: 22012816171709200000041836461

candidato a prefeito e que a contratada não ficou com nenhuma cópia. Acrescentou que “Sobre a
conta bancária em que foi depositado o cheque, a trabalhadora informa que utilizou parte do valor
do cheque para pagamento de despesas que possuía no posto de combustível, Dom Pablo, onde
o proprietário lhe devolveu o saldo restante, que foi utilizado para pagar dívidas em geral no
comércio local e também para comprar diversos itens para as festas de final de ano que realizaria
em família” (ID 38618316).

Pela instituição bancária foi informado que “a conta 17295-2 na agência 7217 da
Cooperativa de Crédito e Investimento de Livre Admissão Agroempresarial - Sicredi
Agroempresarial PR/SP é de titularidade de AUTO POSTO DOM PABLO LTDA (...)” (ID
38633616).

Malgrado essas informações e embora o cheque tenha sido emitido nominal ao
contratada, pairam dúvidas acerca da efetiva prestação dos serviços por parte da contratada,
havendo indícios, inclusive, de desvio de recursos públicos destinados à campanha feminina para
o candidato masculino da coligação majoritária, conforme bem destacado na sentença:

Em nova manifestação (ID 86524583) a candidata deixou de apresentar documentos que
comprovem a efetiva prestação dos serviços declarados, imputando o controle da jornada da
prestadora de serviços ao coordenador de campanha do candidato a prefeito, sem explicar o
motivo de o coordenador da campanha de outro candidato - do sexo masculino - ter essa
incumbência, conduta que representa um forte indício da ocorrência desvio de recursos
públicos destinados à campanha feminina para o candidato masculino da coligação
majoritária, como forma de burlar o disposto no art. 17, §4º, da Res. TSE n. 23.607/2019
("Art. 17 (...) §4º. Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas
campanhas de suas candidatas").

É de se destacar que também foram distribuídos a este Relator processos de outras
duas candidatas da mesma agremiação (PSD) daquele município (Autos 0600280-
52.2020.6.16.0167 e 0600281-37.2020.6.16.0167), cujas únicas despesas com FEFC, também
no valor de R$ 5.000,00, possuem inconsistências bastante similares no que tange à
comprovação dos serviços efetivamente prestados em prol das respectivas candidatas
pagadoras.

Por fim, tem-se que o valor do contrato revela-se desproporcional à realidade do
município, em dissonância com a média usual e fora dos parâmetros de contratação de pessoal
praticados no mercado.

Note-se que o Juízo Eleitoral de Ortigueira já havia destacado no despacho ID
38631966, que “compulsando os autos de outras prestações de contas desta zona eleitoral,
percebe-se que tal valor se mostra demasiadamente elevado ao praticado na região para
as atividades contratadas”.

Alegou a recorrente, em sua primeira manifestação nos autos, que o valor de R$
5.000,00 englobou um período de 40 dias de trabalho, incluindo sábados, domingos e feriados,
eventuais horas extras, despesas com alimentação e deslocamentos e, ainda, nele estariam
embutidos os valores a serem recolhidos pela contratada, a título de INSS e imposto de renda.

Num. 42861941 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171709200000041836461
Número do documento: 22012816171709200000041836461

Não obstante, além de sequer haver no recibo alguma especificação, sobretudo de
tributos e encargos, a própria contratada afirmou que não realizou tais recolhimentos, conforme
bem destacado no parecer do Ministério Público Eleitoral em primeiro grau.

Ademais, e sem ir muito longe na investigação dos valores pagos por outros
candidatos com despesas de cabos eleitorais, em consulta ao Sistema SPCE, constata-se que,
na campanha do candidato ao cargo da eleição majoritária, Amavel Dinis Roque, em cuja
coligação o partido da ora recorrente também fez parte, diversas despesas com pessoal,
com valores de, por exemplo, R$ 1.350,00 para 27 dias de trabalho e de R$ 1.500,00 para 30
dias de trabalho, do que se extrai uma média de R$ 50,00 (valor bruto), para cada dia de trabalho
(
https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/relatorios_spce/consultaDespesasEfetuadas.action?sqEntr
ega=4167755&sqPrestador=1849796935). Logo, seguindo os parâmetros daquele candidato,
para 40 dias de trabalho, um cabo eleitoral receberia em torno de R$ 2.000,00 (valor bruto),
portanto, menos da metade do valor estipulado para o contrato questionado nestes autos.

Não se pode perder de vista que tais despesas foram custeadas com recursos
públicos, daí porque se exige clara demonstração de sua regular utilização. Não se trata, frise-se,
de presunção in malam parte, mas do fato de que não podem ser aprovadas contas obscuras.

Sobre o tema, o C. Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no sentido de que
os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas – FEFC, “por ostentarem
caráter público, devem ter a sua utilização fundada, dentre outros, nos princípios da
moralidade, da impessoalidade, da transparência, da razoabilidade e da economicidade, os
quais são postulados norteadores da realização de despesas com dinheiro público”, em
precedente assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO. CANDIDATA. DEPUTADO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO. PRESTADOR
DE SERVIÇO. PERÍODO EXÍGUO. VALOR EXPRESSIVO. RECURSOS. FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). PRINCÍPIOS NORTEADORES
DAS DESPESAS COM RECURSOS PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. ECONOMICIDADE.
MORALIDADE. IMPESSOALIDADE. TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. VERBETES
SUMULARES 24 E 27 DO TSE. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.

SÍNTESE DO CASO

1. Trata–se de recurso especial interposto em face de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral
que desaprovou as contas de campanha da recorrente referentes às Eleições de 2018,
quando concorreu ao cargo de deputado estadual, determinando a devolução da quantia de
R$ 30.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 82, § 1º, da Res.–TSE 23.553,
atinente a recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), utilizados
indevidamente na contratação de namorada/noiva do filho da candidata, para prestação de
serviço na campanha.

2. De acordo com a Corte de origem, a contratação em evidência, para a função de
coordenadora de campanha, se deu pelo prazo de apenas dez dias e pela quantia de R$
30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00),
em desacordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade na utilização de
recursos públicos, revelando–se gasto de valor expressivo e desproporcional.
Num. 42861941 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171709200000041836461
Número do documento: 22012816171709200000041836461

ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL

(...)

4. A hipótese dos autos versa sobre a aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, os quais, por ostentarem caráter público, devem ter a
sua utilização fundada, dentre outros, nos princípios da moralidade, da
impessoalidade, da transparência, da razoabilidade e da economicidade, os quais são
postulados norteadores da realização de despesas com dinheiro público, conforme já
se decidiu no julgamento de contas anuais de partidos e a respeito de verba do Fundo
Partidário. Nesse sentido: PC 247–55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018, e ED–PC
267–46, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017.

5. Firmou–se nesta Corte Superior a compreensão de que a observância do princípio
da economicidade na aplicação de recursos públicos pode ser objeto de controle em
processo de prestação de contas, assim como se assentou que é possível considerar
irregular a despesa que tenha caráter antieconômico. Nesse sentido, confiram–se os
seguintes precedentes alusivos ao emprego de verbas do Fundo Partidário por partidos
políticos: PC 305–87, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 12.8.2019; PC 290–21, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 21.6.2019; e PC 268–60, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de
6.6.2019.

6. Inexiste óbice a que, na análise das prestações de contas, a Justiça Eleitoral exerça o
controle da observância dos princípios norteadores da realização de despesas com recursos
públicos, sejam eles provenientes do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

7. Quanto aos argumentos recursais de que a análise da prestação de contas deveria se
limitar à escrituração contábil e de que eventual indício da irregularidade versada nos autos
deveria ser apurado em procedimento autônomo, cumpre observar que a aplicação
antieconômica de recursos públicos pode ser objeto de controle da Justiça Eleitoral no
processo de prestação de contas, o que igualmente ocorre quanto aos gastos
efetuados com inobservância aos princípios da transparência, da moralidade e da
razoabilidade.

8. Na espécie, a Corte de origem, soberana no exame do conjunto fático–probatório dos
autos, afirmou a irregularidade da despesa realizada, pelos seguintes fundamentos: a) a
prestadora das contas contratou a namorada/noiva de seu filho para prestar serviços como
coordenadora–geral de campanha, pelo período de apenas dez dias e pela expressiva
quantia de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$
65.860,00), com a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha; b) a referida contratação, realizada mediante pagamento com recursos públicos,
embora não seja objeto de restrição legal expressa, configurou a sobreposição de interesses
privados em detrimento de interesses públicos e afrontou os princípios da moralidade e da
impessoalidade, assim como revelou gasto expressivo e exageradamente desproporcional,
de modo a comprometer a higidez das contas; c) a alegação de que a pessoa contratada
para prestar serviço na campanha teria se casado com o filho da candidata após a prestação
dos serviços não afasta a irregularidade, pois, embora a relação de namoro ou noivado não
configure parentesco, a contratação de pessoas nessas circunstâncias não se conforma ao
significado nem ao alcance dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e
da isonomia; d) a prestadora das contas confirmou ser sua nora a pessoa contratada como
coordenadora–geral de campanha; e) a candidata não comprovou devidamente os gastos
Num. 42861941 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171709200000041836461
Número do documento: 22012816171709200000041836461

realizados com a aludida contratação.

(...)

10. Embora não haja vedação expressa à contratação de futuros parentes (ou até mesmo de
parentes) para prestação de serviços de campanha, é necessário que haja razoabilidade em
tal prática e que sejam observados os preceitos éticos e morais que devem nortear a conduta
dos candidatos e dos partidos políticos, notadamente quanto ao uso de recursos públicos,
evitando–se o favorecimento pessoal de qualquer natureza e o prejuízo à economicidade que
pode decorrer de tais contratações. Nesse sentido, destaca–se que é dever do candidato ou
do partido político garantir o bom uso dos recursos públicos, buscando obter o melhor
resultado pelo menor custo possível, em atenção ao princípio da economicidade.

11. A contratação de parente do candidato – ou mesmo de pessoa que mantenha relação de
noivado ou namoro com o candidato ou com parente do candidato – para a prestação de
serviço na campanha enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de
interesses e de desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos, com vistas a,
eventualmente, favorecer financeiramente a pessoa contratada. Assim, tal contratação,
caso seja realizada, deve observar rigorosamente os princípios constitucionais da
razoabilidade, da moralidade e da economicidade, assim como deve evidenciar elevado
grau de transparência, a fim de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as
peculiaridades da transação, as atividades efetivamente desenvolvidas e a
compatibilidade dos custos com valores de mercado. Cumpre à Justiça Eleitoral atuar
com maior rigor em tais situações.

(...)

13. A ausência de comprovação de despesas de campanha é, em regra, motivo
suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido: AgR–AI 0606203–67,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7.5.2020, AgR–PC 218–97, da rel. Min.
Sérgio Banhos, DJE de 28.4.2020, PC 1008–18, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
29.8.2019, e AgR–AI 174–43, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 22.3.2018.

14. A Corte de origem agiu com acerto ao assentar que a contratação, no caso dos autos,
ocorreu em desacordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade na aplicação
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os fundamentos
do acórdão recorrido realçam também o caráter antieconômico da despesa efetuada com
recursos públicos do FEFC, na medida em que a candidata pagou a uma única pessoa
contratada, por serviços supostamente prestados no período de apenas dez dias, a quantia
de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$
65.860,00), revelando–se tal gasto "exageradamente desproporcional" e "efetivamente
expressivo", nas palavras do Tribunal de origem.

15. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, tendo em vista que a irregularidade
constatada corresponde a quantia expressiva, em valor absoluto e em termos percentuais,
em relação ao total de recursos arrecadados. Nesse sentido: AgR–AI 181–42, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 3.12.2018.

CONCLUSÃO

Recurso especial eleitoral a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060116394, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 216, Data 27/10/2020)
Num. 42861941 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171709200000041836461
Número do documento: 22012816171709200000041836461

Do voto condutor extrai-se que “é dever do candidato ou partido político garantir
o bom uso dos recursos públicos, buscando obter o melhor resultado pelo menor custo
possível, em atenção ao princípio da economicidade”.

Na mesma linha, aquela Corte já havia consignado que “a gerência dos recursos
públicos deve atender ao princípio da economicidade, isto é, sempre buscar minimizar os
custos relativos a determinada atividade sem que se comprometa a qualidade” (TSE - PC
247-55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018).

Com igual rigor os Tribunais Regionais:

Eleições 2018. Prestação de contas de campanha. Candidata. Despesas com pessoal.
Pagamento com recurso do FEFC. Não comprovação. Valor superior ao preço de mercado.
Devolução ao tesouro nacional. Contas desaprovadas.

I. Despesas com pessoal realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), não comprovadas e acima do valor de mercado,
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, da Res.
TSE n. 23.553/17.

II. Contas desaprovadas.

(TRE/RO - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0601169-25, ACÓRDÃO n 10/2020 de 11/02/2020,
Relator MARCELO STIVAL, Publicação: DJE/TRE-RO - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral)

Nesse contexto, efetivamente resta configurada a irregularidade. É oportuno
salientar a impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para aprovar as contas com ressalvas, pois a irregularidade constatada perfaz a expressiva
quantia de R$ 5.000,00, o que corresponde a 100% dos recursos do FEFC e cerca de 72,92%
do total de recursos financeiros arrecadados.

Além disso, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, não se pode perder de vista que a constatação de
utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º
da Res.-TSE 23.607/2019.

Nesses termos, deve ser mantida integralmente a sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença que desaprovou as contas e determinou o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 42861941 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171709200000041836461
Número do documento: 22012816171709200000041836461

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600286-59.2020.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(s): ELEICAO 2020 ELISLAINE
APARECIDA MAIA VEREADOR, ELISLAINE APARECIDA MAIA - Advogados do(a)
RECORRENTE: CRISTIANE CARNELOS - PR0069020, MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS -
PR0089911, LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, EDUARDO FIGUEIREDO -
PR86688-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861941 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171709200000041836461
Número do documento: 22012816171709200000041836461